Tribunal: STF
Processo: AI 358466
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista,
reconhecendo não atendidos requisitos previstos em normas
processuais ordinárias, não é suscetível de impugnação por meio
de recurso extraordinário. Hipótese de ofensa indireta à
Constituição.
2.      Improcedência da apontada nulidade do acórdão
recorrido, decorrente de recusa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação. As alegações da recorrente foram
examinadas nas instâncias ordinárias e a decisão impugnada teve
regular fundamentação.
        Agravo regimental a que se nega provimento.